Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739268-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADOS: IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a decisão da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais firmado com o Sindicato do pagamento do cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0702893-28.2022.8.07.0018, ID no 58605799 e no 164451887). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante afirma que a concordância dos associados do SINDIRETA/DF em relação aos honorários advocatícios contratuais ocorreu por meio de Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Afirma que os associados deram aval para mover a ação coletiva, razão pela qual tem direito aos honorários contratuais sobre os valores recebidos pelos substituídos. 3. Sustenta que a manutenção da decisão agravada gera enriquecimento ilícito, pois os substituídos usufruíram dos serviços prestados, bem como viola os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Alega que cumpriu o requisito legal para a dedução dos honorários ao juntar o contrato no processo de origem. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para deferir o destaque dos honorários contratuais de 20% ou obstar o pagamento. Sucessivamente, pede pra autorizá-lo até o limite de 80%. No mérito, a confirmação da liminar. 5. Preparo (IDs no 51399031 e no 51399032). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O Estatuto da OAB viabiliza a retenção dos honorários contratuais desde que apresentado o respectivo contrato (art. 22, §4o). Contudo, nos termos da jurisprudência fixada pelo STJ, esse destaque depende da apresentação do contrato individual celebrado com o filiado quando o processo se tratar de execução individual de ação coletiva ajuizada por Sindicato. 9. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.156.675/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022. 10. A agravante juntou apenas o contrato celebrado com o SINDIRETA/DF. Apesar de afirmar que possui autorização dada em AGE, não foi possível identificar a participação da agravada no ato. 11. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi instaurado por outra advogada, razão pela qual a agravante não pode receber pelo serviço que não prestou (cumprimento individual de sentença coletiva). 12. Precedentes da 8a Turma: Acórdãos no 1740947 e no 1730996. 13. Como consequência, o contrato celebrado entre o SINDIRETA/DF e a sociedade de advogados que se apresentou como terceira interessada, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles. 14. As demais teses apresentadas nas razões serão abordadas no mérito. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 1a Vara de Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão.Fica dispensada a prestação de informações. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO